Tribunal: TJSP
Processo: 2220443-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – Alegação de não preenchimento dos requisitos do disposto no inciso III do artigo 202 do CTN e de cerceamento de defesa, pois para se possibilitar a defesa da agravante, é imperioso que no documento conste origem e a natureza da dívida e, ainda, indique se a dívida está sujeito à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE – Alegação de não preenchimento dos requisitos do disposto no inciso III do artigo 202 do CTN e de cerceamento de defesa, pois para se possibilitar a defesa da agravante, é imperioso que no documento conste origem e a natureza da dívida e, ainda, indique se a dívida está sujeito à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo, mesmo em se tratando de execução de honorários advocatícios - Os cálculos apresentados pela ora agravada encontravam-se amparados no título executivo respectivo - sentença -, sendo inaplicável, à hipótese, o art. 202 do CTN, que refere-se à inscrição em dívida ativa, já que o cumprimento de sentença em questão tem por fundamento título judicial – Impossibilidade de inscrição em dívida ativa de valores a título de honorários advocatícios de sucumbência – Precedente do C. STJ - Os valores apresentados estão diretamente ligados ao título executivo, pois a origem da dívida é manifesta, honorários advocatícios, sendo que os cálculos estão amparados em planilha fornecida pelo E. TJSP, cujos índices de correção são públicos - Ademais, como constou da r. decisão agravada, a planilha de cálculos encontra-se devidamente apresentada em fls. 22, com índice e data de atualização - Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220443-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Louveira, em que é agravante
BRASKORT ABRASIVOS LTDA EPP, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) E ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
2
VOTO No 20.139
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220443-56.2020.8.26.0000
AGRAVANTE : BRASKFORT ABRASIVOS LTDA EPP
AGRAVADA : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

EXCEÇÃO PRÉ EXECUTIVIDADE
Alegação de não
preenchimento dos requisitos do disposto no inciso III do
artigo 202 do CTN e de cerceamento de defesa, pois para se
possibilitar a defesa da agravante, é imperioso que no
documento conste origem e a natureza da dívida e, ainda,
indique se a dívida está sujeito à atualização monetária, bem
como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para
cálculo, mesmo em se tratando de execução de honorários
advocatícios - Os cálculos apresentados pela ora agravada
encontravam-se amparados no título executivo respectivo -
sentença -, sendo inaplicável, à hipótese, o art. 202 do CTN,
que refere-se à inscrição em dívida ativa, já que o
cumprimento de sentença em questão tem por fundamento
título judicial
Impossibilidade de inscrição em dívida
ativa de valores a título de honorários advocatícios de
sucumbência
Precedente do C. STJ - Os valores
apresentados estão diretamente ligados ao título executivo,
pois a origem da dívida é manifesta, honorários
advocatícios, sendo que os cálculos estão amparados em
planilha fornecida pelo E. TJSP, cujos índices de correção
são públicos - Ademais, como constou da r. decisão
agravada, a planilha de cálculos encontra-se devidamente
apresentada em fls. 22, com índice e data de atualização -
Decisão mantida Recurso não provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido
de concessão de efeito ativo, interposto por BRASKORT ABRASIVOS
LTDA EPP contra a r. decisão reproduzida a fls. 46/47 dos autos de no
0001402-86.2018.8.26.0681,a qual rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta pela ora agravante, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, determinando, ainda, a
manifestação da exequente para requerer o que de direito, no prazo de 15
dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
3
Alega que a agravada traz cobrança de vários
valores os quais foram descriminados entre alguns períodos às fls.04, e que
não se entende como, executa-se o valor de R$ 3.008,73 ( três mil oito reais
setenta e três centavos), sem contudo individualizar os valores, de forma em
não preencher os requisitos do disposto no inciso III do artigo 202 do CTN,
porque deixou de mencionar a origem, juros, forma de cobrança do debito
pretendido pela Fazenda do Estado.
Afirma que a agravada tenta executar honorários
advocatícios, lançando valores irreais e sem qualquer fundamentação legal,
conforme foi demonstrado nos documentos de fls. 22, o que deixou, de
apontar sua individualização, trazendo vícios insanáveis.
Sustenta que para que se possibilite a defesa da
agravante, é imperioso que no documento conste origem e a natureza da
dívida e, ainda, indique se a dívida está sujeito à atualização monetária,
bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para cálculo,
mesmo em se tratando de execução de honorários advocatícios.
Aduz que apenas foi indicado a remuneração
total, incluída a verba honorária e que foi lançado um valor sem qualquer
individualização em planilha aritmética, bem como, sua evolução desses
valores, para que a defesa possa saber se defender, mera suposta
pretensão de cobrança, o que cerceia o direito de defesa da agravante.
Argumenta que a agravada não fez constar a
fundamentação legal da dívida, descumprindo o artigo 2o, parágrafo 5o,
inciso III da Lei 6830/80. e regular (artigo 485, inciso IV, e § 3o, do Código
de Processo Civil), a cobrança deveria ter seguido a Lei 6.830/80 e não
neste procedimento, o que cerceia direito de defesa da agravante.
Aponta que na proposta de execução de
sentença da agravada os juros pretendidos à compensação da mora estão
compostos acumuladamente, além de tomarem como base de incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
4
valores que foram atualizados sem observância da exclusão de outra
incidência de juros capitalizados, o que afronta grosseiramente o previsto no
§ 3° do artigo 192 da CF.
Destaca ser inconstitucional o repasse de
honorários de sucumbência a advogados públicos, o que provoca
enriquecimento sem causa, coloca profissionais em situação de conflito de
interesses em relação aos entes que representam e viola o princípio da
remuneração por subsídio em parcela única.
Afirma, ainda, que está rigorosamente no prazo
processual, por obvio não inclui juros da mora no período apontado no
suposto cálculos da agravada as fls.22, não podendo ser considerado
inadimplente ou em mora por uma obrigação, uma vez que a agravante
sequer tinha superado o lapso temporal estabelecido.
Com tais argumentos, pleiteia a concessão de
efeito ativo ao recurso, nos moldes do artigo 1019, I, do CPC, após o
consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão
atacada.
Pela decisão de fls. 211/214 foi indeferido o
pedido de concessão de efeito ativo e determinada a intimação da agravada
para a apresentação das contrarrazões recursais, as quais foram
apresentadas às fls. 218/220.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não comporta provimento.
A ora agravante propôs anteriormente medida
cautelar de sustação de crédito e ação ordinária contra a Fazenda do
Estado de São Paulo, alegando, à época, ser ilegal a forma como a
Fazenda Estadual vem cobrando o ICMS, mediante protesto da CDA, o que
seria constrangedor e abusivo.
A r. sentença da ação de conhecimento, proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
5
pelo D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vinhedo, copiada às
fls. 19/20, julgou improcedentes as ações promovidas por BRASKORT
ABRASIVOS LTDA EPP, ora agravante contra a FAZENDA DO ESTADO
DE SÃO PAULO, ora agravada e condenou a autora ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios da
requerida que ora arbitro em 10% sobre o valor da causa.
Houve interposição de recurso de apelação,
tendo esta C. Câmara de Direito Público, pelo v. Acórdão de fls. 21/27,
mantido na íntegra a r. sentença guerreada,
Inconformada a empresa agravante interpôs
Recurso Extraordinário junto ao C. Supremo Tribunal Federal, ao qual foi
negado seguimento ao recurso, conforme se verifica às fls. 29. O trânsito
em julgado se deu em 10/05/2018 (fls. 31).
Diante disso, a Fazenda do Estado de São Paulo
ingressou com a liquidação de sentença e apresentou memória discriminada
do débito relativo aos honorários advocatícios devidos pela requerente, com
base na Tabela de Atualização Monetária de débitos judiciais do E. TJSP,
no valor de R$ 3.008,73, atualizado até o dia de recolhimento da guia GARE
(fls. 33).
A
executada
ofereceu
exceção
de
pré-
executividade (fls. 36/42), aduzindo, em síntese, que o documento de fls. 22
não preenche os requisitos dispostos no inciso III do art. 202 do CTN e que
os valores dos honorários advocatícios são irreais.
A r. decisão agravada rejeitou a exceção de pré
executividade (fls. 57/58).
Inconformada, a agravante interpôs o presente
recurso, pleiteando a reforma da r. decisão agravada, repisando os mesmos
argumentos da petição da exceção da pré-executividade.
Sem razão, contudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
6
3. De fato, admissível a exceção de pré-
executividade nos próprios autos da execução fiscal, em situações
excepcionais, como forma de defesa do executado, independentemente da
oposição de embargos, com a finalidade de suscitar vícios e equívocos na
cobrança do débito fiscal, uma vez que, inobstante o título goze da
presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, tal presunção não é absoluta.
Entretanto, a exceção de pré-executividade só
será acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios apontados no título
serem perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se
verifique “prima facie” e seja necessário à produção de provas, o deslinde
da controvérsia deverá ser objeto de embargos à execução, meio
processual mais adequado.
Neste sentido, é a Súmula n.o 393 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“A exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis
de ofício que não demandem dilação probatória”.
E o próprio C. Superior Tribunal de Justiça há
muito reconhece que “a exceção de pré-executividade, admitida em nosso
direito por construção doutrinário-jurisprudencial, somente se dá, em
princípio, nos casos em que o juízo, de ofício, pode conhecer da matéria, a
exemplo do que se verifica a propósito da higidez do título executivo.
Suscitadas questões, no entanto, que dependeriam do exame de provas, e
não dizem respeito a aspectos formais do título executivo, e nem poderiam
ser conhecidas de ofício, não se mostra adequada a exceção de pré-
executividade” (AgRg no Ag no 197.577/GO, 4a T., rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira, j. em 28.3.2000). Ou seja, “a exceção de pré-
executividade é cabível para a discussão a respeito dos pressupostos
processuais e das condições da ação, vedada sua utilização, nessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
7
hipóteses, apenas quando há necessidade de dilação probatória” (AgRg no
Ag no 630.824/RS, 4a T., rel. Min. Jorge Scartezzini, j. em 2.12.2004).
O vício no título executivo, portanto, deve ser
manifesto, reconhecível independentemente de produção de provas.
E ainda que, para além da veiculação de
objeções, sobretudo as referentes às condições da ação, de ordem pública,
se permita a oposição de exceções (v.g. o pagamento ou o reconhecimento
da prescrição), estas devem envolver apenas matéria de direito, se
apresentar documentalmente comprovadas e, precipuamente, que sua
constatação não exija indagação ou controvérsia.
Assim, mostra-se inadmissível a instauração de
uma instrução incidental, cujas questões suscitadas demandem a produção
de provas. Ou seja, havendo impugnação da parte contrária quanto aos
fundamentos invocados e não sendo perceptível ictu oculi o alegado vício
formal no título executivo, a matéria levantada incidentalmente exorbita os
limites cognitivos da exceção, devendo ser deduzida pelo meio processual
adequado.
Na espécie, a alegação da agravante é de que o
documento de fls. 22 não preenche os requisitos dispostos no inciso III do
art. 202 do CTN por ausência de indicação da norma legal que fundamenta
o título, bem como do demonstrativo de cálculo.
Sabe-se que de forma a garantir o direito à ampla
defesa e ao contraditório, as certidões de dívida ativa devem preencher
satisfatoriamente os requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário
e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6.830/80.
Ocorre, porém, que a alegação apontada pela
agravante não merece prosperar.
Isso dado que, como bem mencionado pela ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
8
agravada, os cálculos por ela apresentados encontravam-se amparados no
título executivo respectivo - sentença -, sendo inaplicável, à hipótese, o art.
202 do CTN, que refere-se à inscrição em dívida ativa, já que o cumprimento
de sentença em questão tem por fundamento título judicial.
Portanto,
a
execução
prevista
nos
autos
originários (que deu ensejo ao incidente) não possui natureza de execução
fiscal e tampouco pode ser inserida em dívida ativa, tendo em vista que a
presente execução decorre de título executivo judicial (honorários
advocatícios).
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça sobre a impossibilidade de inscrição em dívida ativa de valores
decorrentes de honorários advocatícios:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ.
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DE VALORES A
TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
SINTONIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DO
STJ.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
1.
Aos
recursos
interpostos
com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas, até então,
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Inteligência do Enunciado Administrativo 2/STJ. 2. O
acórdão
recorrido
está
em
sintonia
com
o
entendimento do STJ de que a execução fiscal
prevista na Lei 6.830/1980 não é via adequada ao
caso, uma vez que a verba honorária em cobro teve
origem em título executivo judicial, cuja execução deve
submeter-se ao rito do CPC, no que respeita ao
cumprimento de sentença. 3. Recurso Especial não
provido (RECURSO ESPECIAL No 1.646.601 - SP
2016/0337188-3,
28/03/2017,
Ministro
Relator:
HERMAN BENJAMIN)
Assim sendo, não há como ser acolhida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
9
pretensão da agravante de aplicação do artigo 202 do Código Tributário
Nacional.
No presente caso, os honorários advocatícios
foram arbitrados no percentual de 10% sobre o valor da causa. Por
conseguinte, o termo de início da correção monetária é a data da
propositura da demanda, quando se considera atribuído o valor da causa.
Por fim, também deve se afastar a alegação da
agravante de cerceamento de defesa, por suposta pretensão de cobrança,
sem qualquer individualização em planilha aritmética, uma vez que os
valores apresentados estão diretamente ligados ao título executivo, pois a
origem da dívida é manifesta - honorários advocatícios - e os cálculos estão
amparados em planilha fornecida pelo E. TJSP, cujos índices de correção
são públicos. Ademais, como constou da r. decisão agravada, a planilha de
cálculos encontra-se devidamente apresentada em fls. 22, com índice e data
de atualização.
Portanto, correta a r. decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade, a qual deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
4. Por derradeiro, considera-se questionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso, nos
termos do voto.
PONTE NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2220443-56.2020.8.26.0000 -
10